Tribunal: TJSP
Processo: 1011667-53.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos – Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) – Reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI (Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.956/SP) - Atraso na entrega do bem - Culpa exclusiva das Rés -

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos – Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) – Reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI (Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.956/SP) - Atraso na entrega do bem - Culpa exclusiva das Rés - Inexistência de excludente de responsabilidade - Inadimplência da promitente vendedora que conduz à rescisão do contrato com a reposição das partes ao "status quo ante" – Ressarcimento integral do valor pago pelo compromitente comprador - Súmula 543, do C. STJ - Lucros cessantes devidos e que independem de comprovação – Súmula 162, deste E. Tribunal – Juros de mora devidos desde a citação - Sucumbência - Apelantes que decaíram em maior parte do pedido – Condenação em 60% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, ficando ao encargo dos Apelados os 40% restantes – Recurso parcialmente provido